Tribunal: TCU
Processo: 016.086/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 52/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1435/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.086/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abadia Aparecida Faustino (XXX.430.802-XX); Adalberto de Oliveira (XXX.264.227-XX); Adelaide Cristina Lessa Costa (XXX.935.224-XX); Adelson Trindade Pestana (XXX.327.533-XX); Adilson Aristides PI (XXX.692.127-XX); Alberto Jose Teixeira Barbosa (XXX.059.652-XX); Alberto Sales do Nascimento (XXX.603.761-XX); Alda Maria Amanajas Cardoso Vieira (XXX.861.832-XX); Alda Monteiro (XXX.208.647-XX); Aldineia de Souza Fermin (XXX.491.632-XX); Aldo Agra Alexandre (XXX.518.304-XX); Alesandra Lucia Felipe Bittencourt (XXX.785.707-XX); Alexandre Martelo Teixeira (XXX.324.567-XX); Alexandre Mazzola (XXX.267.714-XX); Alexandre Roberto Peixoto (XXX.267.178-XX); Alexandre Silveira de Oliveira (XXX.371.916-XX); Alice Maria Rodrigues Diniz (XXX.085.613-XX); Almiro Pereira Santos (XXX.870.605-XX); Alzerina Felix de Carvalho (XXX.141.563-XX); Amelia das Gracas Mota Tolentino (XXX.811.946-XX); Ana Eliza Espirito Santo Fernandes (XXX.314.577-XX); Ana Lucia Gouveia Guedes Rodrigues (XXX.723.908-XX); Ana Lucia dos Santos Bentes (XXX.881.012-XX); Ana Marcia Fonseca Ramires (XXX.258.097-XX); Ana Marcia Ramao de Oliveira (XXX.177.000-XX); Ana Maria Santos do Nascimento (XXX.000.662-XX); Ana Maria de Lima Ferreira (XXX.777.542-XX); Ana Maria de Sant Anna Silva (XXX.876.827-XX); Ana Rita Martins Silva (XXX.239.003-XX); Ana Teresa Lima de Moraes (XXX.824.503-XX); Anastacio Frota Ferreira (XXX.860.323-XX); Anderson Spindler (XXX.727.759-XX); Andrea Costa Cenachi (XXX.762.986-XX); Angela Maria Cordeiro Barbosa (XXX.290.342-XX); Angela Maria Costa de Matos (XXX.283.225-XX); Angela Maria Leite Albuquerque Lima (XXX.500.705-XX); Angelo Izidio do Nascimento (XXX.261.222-XX); Antonia Lucinda de Oliveira (XXX.414.893-XX); Antonia Santana Souza dos Santos (XXX.244.222-XX); Antonio Alves Barbosa Filho (XXX.604.742-XX); Antonio Alves dos Santos (XXX.992.063-XX); Antonio Augusto Carvalhaes Norfini (XXX.022.137-XX); Antonio Bezerra Barbosa (XXX.554.293-XX); Antonio Campos dos Santos (XXX.213.392-XX); Antonio Candido Cardoso (XXX.245.617-XX); Antonio Costa Filho (XXX.811.657-XX); Antonio Ferreira (XXX.077.752-XX); Antonio Ferreira de Lima (XXX.536.775-XX); Antonio Januario da Mota (XXX.712.507-XX); Antonio Joaquim de Carvalho (XXX.297.586-XX); Antonio Marcilio Miranda Barroso (XXX.962.053-XX); Antonio Martins Sobrinho (XXX.557.291-XX); Antonio Pereira da Silva (XXX.676.091-XX); Antonio Pinto de Macedo (XXX.637.853-XX); Antonio Stancato (XXX.392.857-XX); Antonio de Sousa Lima (XXX.438.103-XX); Aparecida Conceicao Oliveira Machado (XXX.300.300-XX); Aparecida Tiago de Souza (XXX.078.368-XX); Arlete Bernardo de Oliveira Neto (XXX.447.421-XX); Arnaldo Lana da Silva (XXX.103.836-XX); Augusto Araripe Neto (XXX.826.703-XX); Aurea de Castro Silva (XXX.951.802-XX); Aureni Costa Oliveira (XXX.478.855-XX); Aurivete Manfredo Peres (XXX.037.182-XX); Azenio Goncalves dos Santos (XXX.026.141-XX); Azinete de Souza Ramos (XXX.714.437-XX); Benedito Araujo da Paixao (XXX.640.122-XX); Beni Pinheiro de Oliveira Santana Souza (XXX.611.517-XX); Bertoldo Pereira Neto (XXX.573.543-XX); Betania Siqueira Lobato de Souza (XXX.723.232-XX); Caio Cesar Maia Mendes (XXX.068.953-XX); Carlos Alberto Silva (XXX.716.251-XX); Carlos Alfredo Mendes de Oliveira (XXX.578.067-XX); Carlos Augusto Fernandez da Fonseca (XXX.989.157-XX); Carlos Augusto Goncalves Damasceno (XXX.232.405-XX); Carlos Augusto dos Anjos (XXX.543.693-XX); Carlos Eduardo Thomaz da Silva (XXX.344.428-XX); Carlos Franklim Jordao (XXX.446.107-XX); Carlos Henrique Guimaraes Rios (XXX.140.645-XX); Carlos Humberto Bitencourt (XXX.008.997-XX); Carlos Magno de Abreu Magalhaes (XXX.448.027-XX); Carlos Rangel da Silva (XXX.320.399-XX); Carlos Roberto Below (XXX.976.099-XX); Carlos Roberto Ferreira Moura (XXX.426.134-XX); Carlos Telles Ferreira (XXX.339.627-XX); Carmen Lucia Pereira dos Santos (XXX.171.460-XX); Carmen de Lima Sampaio (XXX.778.997-XX); Cassio Aparecido Bento de Freitas (XXX.752.928-XX); Cassio Vinicius Borba Lins da Silva (XXX.140.104-XX); Celso Ricardo Hottum Meira (XXX.478.271-XX); Celso Tadeu Faim (XXX.569.158-XX); Cesar Moura Correia de Freitas (XXX.569.829-XX); Christiano Benedicto Ottoni (XXX.752.167-XX); Cicero Estevam da Costa (XXX.055.523-XX); Cicero Pereira de Sousa (XXX.592.743-XX); Cidalva Ferreira Ramos (XXX.196.902-XX); Claudete Araujo Duarte (XXX.228.627-XX); Claudia Costa dos Santos (XXX.853.785-XX); Claudio Alves Barreira (XXX.443.038-XX); Claudio Barros Chaves (XXX.773.807-XX); Claudio Jose de Oliveira Souza (XXX.435.057-XX); Cleide Soares (XXX.850.502-XX); Clelia Soares Martins Brilhante (XXX.539.173-XX); Cleonice Rodrigues Santana (XXX.952.723-XX); Cleonice de Freitas Caires (XXX.829.748-XX); Consuelo Pereira da Silva (XXX.947.672-XX); Crizalda Fonseca Viana (XXX.627.582-XX); Daniel Ferreira Domingues (XXX.830.888-XX); Daniel Pereira Mendonca (XXX.165.634-XX); Decio Gusman Filho (XXX.944.406-XX); Delio Pereira dos Santos (XXX.246.206-XX); Delmar Vasconcelos Lima (XXX.628.703-XX); Deuselita Moraes dos Santos Nascimento (XXX.829.321-XX); Dinalva dos Santos Oliveira (XXX.640.042-XX); Dinea Guimaraes Silveira Penna (XXX.111.077-XX); Dirceu Lopes (XXX.490.708-XX); Djalma Fernandes (XXX.304.807-XX); Doracir Madalena de Souza (XXX.525.965-XX); Dorislene Alves de Almeida Cantarela (XXX.775.844-XX); Eder Tasqueto de Mello (XXX.120.760-XX); Edileuza Josefa da Silva (XXX.136.294-XX); Edilson de Lima Frazao (XXX.296.537-XX); Edimon Claudino de Oliveira (XXX.519.137-XX); Edinaldo Teixeira (XXX.853.457-XX); Edinolia Marcia de Souza Silva (XXX.312.392-XX); Edio Barcelos de Oliveira (XXX.136.607-XX); Edith Pedrolina Duarte da Silva; Edivaldo Alves Barbosa (XXX.778.594-XX); Edivaldo Soares Barbosa (XXX.370.504-XX); Edleusa Correa de Almeida (XXX.718.175-XX); Edmar Magalhaes Coelho (XXX.202.347-XX); Edmilson Soares Teles (XXX.860.566-XX); Edna da Silva Bonadiman (XXX.287.277-XX); Ednir Dantas de Castro Ribeiro (XXX.563.333-XX); Eduardo Augusto Ibiapina de Seixas (XXX.658.041-XX); Eduardo Jorge da Silva Chaves (XXX.439.044-XX); Eduardo Prisco Paraiso Ramos (XXX.115.027-XX); Eduardo Ricardo Gradilone Neto (XXX.870.848-XX); Elani Gomes Ximenes (XXX.056.384-XX); Eli Castro de Oliveira (XXX.025.352-XX); Eli de Fatima Fagundes (XXX.040.502-XX); Eliane Dumas Oliveira de Santana (XXX.758.214-XX); Eliane Maria Soares Ventura (XXX.674.564-XX); Eliane Silva do Nascimento (XXX.314.957-XX); Eliane de Fatima Monteiro de Menezes (XXX.264.214-XX); Eliene Matias da Cruz Santos (XXX.931.244-XX); Eliete Azevedo Damasceno (XXX.541.222-XX); Eliezer Pinheiro Lima (XXX.213.224-XX); Elita Brito Marques (XXX.835.603-XX); Elizete Guimaraes Cardoso (XXX.658.717-XX); Elizete Nogueira Alves (XXX.656.287-XX); Eloiza Helena de Souza Alves (XXX.544.727-XX); Elton Alves Carcute (XXX.664.656-XX); Elvia Malena Ferreira Melo (XXX.943.113-XX); Elvio Andrade Vencio (XXX.091.431-XX); Elza Moreira Marcelino de Castro (XXX.061.706-XX); Emanuel Mirtil Rodrigues de Almeida (XXX.312.993-XX); Eneilto Sousa Gomes (XXX.241.145-XX); Enise Maria Bezerra Ito (XXX.026.251-XX); Eny Lie Hamada Kawagoe (XXX.888.478-XX); Ernandes Pereira de Melo (XXX.646.413-XX); Erocilda Coutrin da Silva (XXX.119.792-XX); Eunice Albuquerque de Aguiar (XXX.043.824-XX); Euripedes Tartaro (XXX.557.582-XX); Eva Maria Moreira (XXX.546.916-XX); Eva Regina de Oliveira (XXX.965.984-XX); Evandro Severino de Almeida (XXX.482.204-XX); Evanir Marques da Silva (XXX.188.297-XX); Evileuza Silva Galvao (XXX.183.892-XX); Expedita Camilo dos Santos (XXX.746.774-XX); Fabio Antonio de Oliveira Rego (XXX.358.364-XX); Fabio Palhares de Barros (XXX.673.338-XX); Fabio Teles Carvalho Boavista (XXX.770.303-XX); Fatima Abrantes de Lima (XXX.195.707-XX); Fatima Aparecida Correa Alves (XXX.729.081-XX); Fatima Maria Gomes de Oliveira (XXX.235.306-XX); Fernando Boliveira (XXX.218.805-XX); Fernando Monteiro Correia Pinto (XXX.548.847-XX); Fernando de Mello Vidal (XXX.580.061-XX); Flavio de Almeida Diogo (XXX.640.790-XX); Francineide de Araujo Lima (XXX.120.464-XX); Francisca Marlene Rocha Ribeiro (XXX.311.138-XX); Francisca das Chagas Silva de Araujo (XXX.949.102-XX); Francisca de Assis da Silva Souza (XXX.584.357-XX); Francisco Adelino Sobrinho (XXX.714.974-XX); Francisco Aldemir Barbosa (XXX.325.703-XX); Francisco Cavalcante de Lacerda (XXX.462.368-XX); Francisco Dias Filho (XXX.582.542-XX); Francisco Lourival Cardoso dos Santos (XXX.901.807-XX); Francisco Marcos Bezerra (XXX.115.993-XX); Francisco Martins da Costa (XXX.818.652-XX); Francisco Paulo Batista (XXX.547.153-XX); Francisco Pereira de Oliveira (XXX.970.751-XX); Francisco Pereira de Sousa (XXX.689.193-XX); Francisco da Conceicao Teixeira (XXX.888.522-XX); Francisco da Cruz (XXX.318.731-XX); Francisco das Chagas Bernardo Nogueira (XXX.080.763-XX); Francisco das Chagas Peixoto (XXX.213.792-XX); Francisco de Assis Araujo Passos (XXX.613.413-XX); Francisco de Assis dos Anjos (XXX.134.364-XX); Franklin Jose de Oliveira (XXX.390.817-XX); Gabriela Maria Mendes Silva D Almeida (XXX.850.247-XX); Genival do Nascimento (XXX.196.544-XX); Gentil Souto de Moraes (XXX.464.624-XX); Gercinira de Paiva Ramos (XXX.377.927-XX); Germano Antonio Noronha Neto (XXX.534.733-XX); Gilberto Medeiros de Melo (XXX.581.611-XX); Gilberto Teixeira Duarte (XXX.186.300-XX); Gildene Alves da Costa Santos (XXX.799.163-XX); Giselda Carvalho Santos (XXX.512.495-XX); Glaura Nisya de Oliveira Cruz (XXX.523.767-XX); Gloria Cristina de Souza Santos (XXX.794.297-XX); Gomercindo Jose da Silva (XXX.321.403-XX); Guerino Vesanh Farias (XXX.913.850-XX); Hanna Chaim (XXX.972.817-XX); Helder Faria Ladeira (XXX.147.067-XX); Heli Jose Maia (XXX.483.636-XX); Helio Santos Silva (XXX.561.035-XX); Helio de Souza Magalhaes (XXX.247.257-XX); Helson Marco Rodrigues de Lima (XXX.000.138-XX); Heronita Silva Mesquita (XXX.743.822-XX); Hugo Rogerio Nunes (XXX.203.173-XX); Ionice Maria Caser (XXX.212.847-XX); Iracema da Silva (XXX.216.042-XX); Iracema de Sousa Silva (XXX.331.732-XX); Ireci Francisco Lopes (XXX.594.297-XX); Irineide de Almeida Cruz (XXX.953.012-XX); Isabel Maria da Conceicao (XXX.061.082-XX); Isaura Barboza de Souza (XXX.100.257-XX); Israel Vieira Engel (XXX.508.857-XX); Israel da Costa Nunes Filho (XXX.085.533-XX); Itamar da Silva Pontes (XXX.644.597-XX); Ivan Gomes Ribeiro de Carvalho (XXX.451.664-XX); Ivanilda Pereira de Lima Silva (XXX.299.528-XX); Ivoneide Maria dos Santos (XXX.856.474-XX); Izabel Zotareli (XXX.824.541-XX); Jaime Freitas (XXX.911.517-XX); Jerry Adriane Dias Rodrigues (XXX.321.240-XX); Jianet Alves Barbosa Oliveira (XXX.261.427-XX); Joabe Eliel dos Santos (XXX.230.094-XX); Joao Erasmo dos Santos Silva (XXX.427.292-XX); Joao Ferreira da Silva (XXX.288.582-XX); Joao Francisco Farias de Oliveira (XXX.730.691-XX); Joao Galindo Cavalcanti (XXX.041.024-XX); Joao Grubano (XXX.276.957-XX); Joao Luiz Canto Alt (XXX.435.980-XX); Joao Mauricio de Souza Moreira (XXX.045.477-XX); Joao Roberto Dorneles (XXX.822.940-XX); Joao de Deus Ferreira (XXX.089.533-XX); Joao de Oliveira Filho (XXX.360.731-XX); Joaquim Antao de Alencar Costa (XXX.533.745-XX); Joaquim de Oliveira Sobrinho (XXX.852.626-XX); Joel Gomes de Melo (XXX.933.202-XX); John Kleber Teixeira Pires (XXX.390.601-XX); Joni Vieira Coutinho (XXX.960.901-XX); Jorge Alberto Malha Guimaraes (XXX.293.297-XX); Josafa Alves da Silva (XXX.205.505-XX); Jose Antonio Ferreira (XXX.835.258-XX); Jose Armando de Castro Franca (XXX.620.913-XX); Jose Benedito Furtado (XXX.735.383-XX); Jose Bonifacio Nobrega Imperiano (XXX.673.024-XX); Jose Carlos Castro (XXX.240.915-XX); Jose Conceicao Veiga (XXX.822.082-XX); Jose Dantas Chagas (XXX.725.154-XX); Jose Eucario Braga (XXX.342.848-XX); Jose Fernandes Ramos (XXX.303.112-XX); Jose Fernando da Silva Lemos (XXX.843.602-XX); Jose Gentil Medeiros Fernandes (XXX.954.294-XX); Jose Graciliano da Silva (XXX.473.634-XX); Jose Humberto Duarte Farias (XXX.345.301-XX); Jose Jaime Alves Ferraz (XXX.739.344-XX); Jose Jazbik Sobrinho (XXX.629.017-XX); Jose Luiz Atanazio Filho (XXX.500.048-XX); Jose Luiz Oliveira Braga (XXX.010.342-XX); Jose Luiz Silva Santiago (XXX.446.384-XX); Jose Luiz dos Santos Freitas (XXX.411.072-XX); Jose Marcio Guimaraes (XXX.206.587-XX); Jose Marcos Barroso Pillar (XXX.367.957-XX); Jose Pedro Ferreira Dorneles (XXX.596.950-XX); Jose Ribamar Pessoa Mesquita (XXX.030.313-XX); Jose Roberto de Azevedo (XXX.273.498-XX); Josefina Maria Parente (XXX.657.564-XX); Joseneide Pinheiro dos Santos Cavalcante (XXX.712.073-XX); Jovelina Ferreira Frasio (XXX.396.401-XX); Jucelia Ubaldina dos Reis (XXX.865.975-XX); Julieta Aparecida de Souza Silva (XXX.009.366-XX); Jussara Maria Araujo Cunha (XXX.823.482-XX); Katia Nogueira Vieira (XXX.115.737-XX); Kleber Cantanhede Borralho (XXX.329.403-XX); Kleber Geraldo Oliveira Sousa (XXX.566.216-XX); Larissa Maria Almeida Melo Proenca (XXX.483.893-XX); Leda Ferreira dos Santos (XXX.020.072-XX); Leonardo da Silva Feitosa (XXX.905.001-XX); Leondina de Oliveira Braga (XXX.756.592-XX); Leozina Barbosa de Andrade (XXX.932.054-XX); Lidia Barbosa da Silva (XXX.034.407-XX); Lidia Maria Roberto Gomes (XXX.647.613-XX); Lieli Maria Rola (XXX.259.442-XX); Lilia Maria de Souza de Oliveira (XXX.559.427-XX); Lilian Chagas (XXX.705.891-XX); Lindaura Paixao da Costa (XXX.114.512-XX); Lourdes Pinheiro Caetano de Souza Santos (XXX.657.571-XX); Lourival Cezar (XXX.030.169-XX); Lucas Silva Dias (XXX.824.721-XX); Lucia de Castro (XXX.841.197-XX); Lucia do Carmo Silva (XXX.126.786-XX); Luciano Helmold Macieira (XXX.854.897-XX); Luciene Maria Moroni Ribeiro (XXX.454.084-XX); Luciene Oliveira Machado (XXX.876.383-XX); Lucy Eugenia Mendes Borges Camara (XXX.692.673-XX); Lucy de Fatima dos Santos Silva (XXX.829.307-XX); Luis Antonio Costa Santos (XXX.707.414-XX); Luis Antonio de Souza Alves (XXX.467.607-XX); Luis Carlos Santos (XXX.632.663-XX); Luis Claudio Carneiro Cerqueira Lima (XXX.669.917-XX); Luis Gomes Neto (XXX.207.283-XX); Luiz Alfredo Goncalves Lemos (XXX.793.097-XX); Luiz Antonio Barroso Bandeira de Mello (XXX.863.564-XX); Luiz Antonio de Oliveira Campos (XXX.144.034-XX); Luiz Augusto Ferreira Neto (XXX.072.797-XX); Luiz Felipe dos Santos (XXX.373.434-XX); Luiz Francisco do Nascimento (XXX.029.007-XX); Luiz Humberto da Silva (XXX.095.613-XX); Luiz Mario de Oliveira Gomes (XXX.514.665-XX); Luiz Napoleao Pereira (XXX.536.077-XX); Luiza Brandelero (XXX.380.319-XX); Luiza Maria Silva Linhares (XXX.146.863-XX); Lusanira Lustosa de Souza (XXX.441.585-XX); Magda Fraga Rocha (XXX.355.685-XX); Manoel Joao da Silva (XXX.411.558-XX); Manuel Domingos da Cruz Goncalves (XXX.916.767-XX); Mara Lucia Mota Pontes Marcello (XXX.665.917-XX); Mara Suzi de Barros Guimaraes (XXX.477.811-XX); Marcelo Boaventura Gomes (XXX.012.107-XX); Marcelo Cidade Vieira (XXX.800.949-XX); Marcelo Nogueira de Lima Vianna (XXX.618.217-XX); Marcelo Salum (XXX.841.058-XX); Marcia Adais Fernandes da Conceicao Frezze (XXX.724.298-XX); Marcia Alves Rangel (XXX.250.164-XX); Marcia Cristina Ferreira de Moraes (XXX.102.877-XX); Marcia Rodrigues Braz (XXX.590.601-XX); Marcia Vivacqua de Figueiredo (XXX.270.148-XX); Marcilia Pereira da Silva (XXX.229.796-XX); Marcos Antonio Basilio da Silva Rocha (XXX.029.083-XX); Marcos Goncalves Carneiro (XXX.464.207-XX); Marcos Mauricio Andrade Silva (XXX.169.117-XX); Marcos Moreira da Serra (XXX.330.807-XX); Marcos de Faria Asevedo (XXX.246.047-XX); Margarida Amelia Rocha Pacheco Cavalcanti (XXX.898.181-XX); Margarida Esperanca do Nascimento Vasconcelos (XXX.555.372-XX); Margarida Maria Batista Silva (XXX.811.693-XX); Maria Aldenoi Lemos Cavalcante (XXX.990.144-XX); Maria Alzenir Alexandre de Oliveira (XXX.598.153-XX); Maria Ana de Siqueira (XXX.624.124-XX); Maria Analice Negromonte Alencar (XXX.106.004-XX); Maria Angela Queiroz Pereira (XXX.958.836-XX); Maria Aniram Gomes de Sousa (XXX.702.003-XX); Maria Aparecida Almeida de Oliveira (XXX.086.031-XX); Maria Aparecida Ribeiro da Silva Sousa (XXX.462.403-XX); Maria Aparecida Rufato (XXX.424.678-XX); Maria Aparecida da Costa Silva (XXX.861.908-XX); Maria Consolata da Costa Nascimento (XXX.634.402-XX); Maria Cristina Maciel Canto Veloso da Silveira (XXX.943.384-XX); Maria Dalva da Silva (XXX.564.404-XX); Maria Elcy Cardoso Nogueira (XXX.332.502-XX); Maria Elisabete Sousa Silva Correia (XXX.093.373-XX); Maria Elizabete Contao Monteiro (XXX.134.616-XX); Maria Elizabeth da Silva (XXX.837.004-XX); Maria Eulalia de Araujo Neves (XXX.010.604-XX); Maria Goreti Ribeiro de Figueiredo Oliveira (XXX.911.094-XX); Maria Helvia Cruz Saraiva (XXX.803.213-XX); Maria Iara de Morais Veras (XXX.399.513-XX); Maria Ines de Paula Vieira (XXX.884.797-XX); Maria Iolete Carvalho Castro (XXX.753.023-XX); Maria Itelvina Laurindo (XXX.740.322-XX); Maria Ivanete Maia de Oliveira (XXX.130.902-XX); Maria Ivete de Lima Galvao (XXX.746.762-XX); Maria Ivone dos Santos (XXX.730.332-XX); Maria Izabel Silva dos Santos (XXX.699.992-XX); Maria Jerusa Correa de Freitas Rocha (XXX.432.002-XX); Maria Jose Martins Gomes (XXX.733.894-XX); Maria Jose Moreira Claudino (XXX.968.737-XX); Maria Laura de Souza Barbosa (XXX.537.012-XX); Maria Leonor Muricy de Souza (XXX.274.285-XX); Maria Leopoldina de Souza (XXX.480.987-XX); Maria Lucia Alves de Brito (XXX.820.847-XX); Maria Lucia Cabral da Costa (XXX.913.467-XX); Maria Marlete Arraes da Silva (XXX.481.403-XX); Maria Marta Nogueira Luciano Brazil (XXX.050.466-XX); Maria Maudazita Machado (XXX.520.241-XX); Maria Monica Lod (XXX.870.832-XX); Maria Natalina Rodrigues (XXX.314.962-XX); Maria Neule Cruz Azevedo (XXX.517.613-XX); Maria Onete Silva Bomfim (XXX.206.633-XX); Maria Rita Alves da Silva (XXX.308.723-XX); Maria Rosa Martins Pinheiro (XXX.389.127-XX); Maria Rosane Alves Maranhao (XXX.984.537-XX); Maria Solange Santos Monteiro (XXX.354.094-XX); Maria Sumair Gomes (XXX.875.223-XX); Maria Teresa Mesquita Pessoa (XXX.328.237-XX); Maria Terezinha de Assis Silva (XXX.923.851-XX); Maria Thereza Rodrigues da Silveira (XXX.293.557-XX); Maria Vania Souza Guimaraes (XXX.854.637-XX); Maria Vilanir Camurca de Queiroz (XXX.125.982-XX); Maria da Conceicao Correa de Araujo (XXX.109.982-XX); Maria da Gloria Marques Rodrigues (XXX.787.447-XX); Maria da Gloria Moreira da Silva (XXX.361.473-XX); Maria da Luz Ribas Salamone (XXX.122.959-XX); Maria das Gracas Araujo Reboucas (XXX.541.963-XX); Maria das Gracas Lima (XXX.952.084-XX); Maria das Gracas Lima da Silva (XXX.298.892-XX); Maria das Gracas da Silva (XXX.010.583-XX); Maria de Andrade (XXX.938.922-XX); Maria de Fatima Bezerra Leal (XXX.166.904-XX); Maria de Fatima Ferreira de Andrade (XXX.728.132-XX); Maria de Jesus Cerqueira (XXX.181.335-XX); Maria de Jesus Vieira de Sousa (XXX.192.703-XX); Maria de Lourdes Correia Leite (XXX.614.921-XX); Maria de Lourdes Oliveira (XXX.880.148-XX); Maria de Lourdes da Conceicao Gomes (XXX.312.147-XX); Maria de Lurdes da Fonseca Araujo (XXX.044.692-XX); Maria do Carmo Lins Corte (XXX.168.772-XX); Maria do Livramento Rodrigues (XXX.855.864-XX); Maria do Socorro Abreu Ramos (XXX.136.033-XX); Maria do Socorro Araujo Paz (XXX.880.183-XX); Maria do Socorro Bezerra Souza (XXX.061.653-XX); Maria do Socorro Cavalcante Carvalho (XXX.868.697-XX); Maria do Socorro Monteiro da Silva (XXX.605.933-XX); Mariangela Rebuá de Andrade Simões (XXX.542.877-XX); Marilda Maria da Silva Luz (XXX.461.226-XX); Marilena Moraes Lobato (XXX.150.277-XX); Marilene Lisboa Piuna (XXX.200.672-XX); Marilene Santana de Macedo (XXX.902.351-XX); Marilene da Batalha Cruz (XXX.929.273-XX); Marili Miranda (XXX.149.920-XX); Marina Monteiro Guimaraes (XXX.369.991-XX); Mario Antonio Sousa Martins (XXX.968.313-XX); Mario Francisco Bianco (XXX.166.557-XX); Mario Francisco Reis Zanini (XXX.894.520-XX); Mario Luiz Ansaloni (XXX.205.058-XX); Mario Luiz da Silva (XXX.803.737-XX); Marivalda Souza Correa (XXX.587.345-XX); Marleide Alves dos Santos (XXX.072.935-XX); Marlene da Fonseca Alvim (XXX.318.587-XX); Marli Rodrigues dos Santos (XXX.397.256-XX); Marluce Oliveira de Moraes (XXX.779.314-XX); Marluci do Socorro Albuquerque Ferrer Pinheiro (XXX.731.362-XX); Marta Maria Medeiros da Silva (XXX.979.517-XX); Mauricea da Silva Santos (XXX.178.824-XX); Mauricio da Silva Lopes (XXX.527.367-XX); Mauro Jose Martins Lelis (XXX.819.661-XX); Mauro Octaviano da Fonseca (XXX.447.797-XX); Mazildo Pacheco Ferreira (XXX.544.922-XX); Meres Nunes Monteiro (XXX.091.562-XX); Miguel Evangelista dos Anjos da Silva (XXX.588.201-XX); Miguel dos Santos (XXX.502.291-XX); Milton Guilherme Arnhold (XXX.717.320-XX); Mirian Maria Borges Viana (XXX.603.078-XX); Mirian Ramos dos Santos (XXX.557.997-XX); Mirtes Storck Guimaraes (XXX.166.007-XX); Moizes Lima (XXX.694.457-XX); Monica Rosa de Oliveira Goncalves (XXX.171.707-XX); Mozandi Alves da Silva (XXX.331.402-XX); Nadia Afif (XXX.644.378-XX); Nadia dos Santos (XXX.138.376-XX); Nadjane Cavalcante Galindo (XXX.705.134-XX); Naelson Abdon de Araujo (XXX.963.047-XX); Nazilda Magalhaes Louzada Sinotti (XXX.053.888-XX); Neide Carneiro Alves de Souza (XXX.100.203-XX); Neide Ferreira de Oliveira (XXX.693.058-XX); Neide Sobral (XXX.387.241-XX); Neide da Silva Gomes (XXX.389.696-XX); Nelson da Fonseca Tavora (XXX.364.087-XX); Neuza Menezes (XXX.756.811-XX); Nilson Gomes da Rocha (XXX.775.221-XX); Nilza Aparecida da Silva (XXX.451.263-XX); Nivaldo Luiz da Silva (XXX.601.778-XX); Nubia Rosa Amaral de Sa (XXX.490.098-XX); Nudeci Lopes Costa (XXX.329.607-XX); Nyete Ana Almeida Uchoa e Silva (XXX.589.404-XX); Odete Dias Rebelo (XXX.431.262-XX); Olivia Vieira Cherxes (XXX.768.746-XX); Orivaldo Ferreira Monteiro (XXX.601.262-XX); Orlando de Almeida Perini (XXX.051.207-XX); Oto Fernando Ifanger (XXX.799.718-XX); Otoniel Alexandre Vaz (XXX.997.761-XX); Pablo Henrique Britto Andrade (XXX.504.430-XX); Paulo Cesar Dumont (XXX.733.166-XX); Paulo Cesar Granato de Carvalho (XXX.336.727-XX); Paulo Jose de Barros (XXX.686.306-XX); Paulo Manoel dos Santos (XXX.387.827-XX); Paulo Pereira de Oliveira (XXX.096.877-XX); Paulo Raimundo Pinheiro Marinho (XXX.317.882-XX); Paulo Roberto Lobato de Faria (XXX.484.437-XX); Pedro Ataide Cavalcante (XXX.994.931-XX); Pedro Emidio Cardoso (XXX.951.404-XX); Pedro Lemos Baptista (XXX.881.857-XX); Pedro Silva de Jesus (XXX.684.285-XX); Pedro Wolfran Santos (XXX.294.827-XX); Pedro de Almeida (XXX.689.559-XX); Raimunda Botelho de Carvalho (XXX.824.772-XX); Raimunda Nonata da Silva Ribeiro (XXX.426.093-XX); Raimunda do Rosario Freitas Azevedo (XXX.073.732-XX); Raimundo Sarmento da Silva (XXX.326.212-XX); Raimundo Silva Gomes (XXX.664.422-XX); Ramon Sobral Junior (XXX.103.697-XX); Raquel Lins de Oliveira (XXX.537.401-XX); Regina Celia de Oliveira Ramalho (XXX.003.057-XX); Regina Lourenco Ferreira (XXX.281.987-XX); Regina Marcia de Amorim Coutinho (XXX.008.636-XX); Regina Maria Araruna Bezerra (XXX.029.693-XX); Reginaldo Freire Rocha (XXX.265.912-XX); Reginaldo Pinheiro Costa (XXX.951.123-XX); Renato Nussrala Costa Leite (XXX.743.073-XX); Renato Rocha Martins (XXX.070.193-XX); Rita de Cassia Toscano de Melo Rodrigues (XXX.638.924-XX); Roberio Ribeiro de Siqueira (XXX.185.750-XX); Roberto Carlos da Fonseca (XXX.672.314-XX); Roberto Florentino da Costa (XXX.193.181-XX); Roberto Oliveira da Silva (XXX.545.444-XX); Rogerio Dias Trindade (XXX.499.067-XX); Ronaldo Pereira Gomes (XXX.872.254-XX); Rosa Habeck dos Santos (XXX.273.832-XX); Rosa Lopes de Sousa (XXX.540.081-XX); Rosalia Antonia Oliveira (XXX.816.906-XX); Rosana Castelo Branco Fontes Signes (XXX.020.767-XX); Rosangela Oliveira (XXX.393.756-XX); Rosani Bezerra Magalhaes (XXX.684.103-XX); Rose Mare Araujo da Nobrega (XXX.731.744-XX); Roseli da Cunha Amorim Vasconcelos (XXX.255.037-XX); Rosilda Ferreira de Souza (XXX.797.382-XX); Rosilena Francez Ferreira Gomes (XXX.304.962-XX); Rosilene Teixeira de Araujo (XXX.926.436-XX); Saladino Esgaib (XXX.722.601-XX); Samuel de Oliveira (XXX.878.777-XX); Sandra Alves de Brito (XXX.202.581-XX); Sandra Maria Peixoto de Lima (XXX.041.794-XX); Sandra Maria Pinheiro Guedes (XXX.155.444-XX); Sandra Regina Oliveira de Mattos (XXX.893.567-XX); Sandra do Nascimento Ribeiro (XXX.739.107-XX); Saulo Generino Bezerra de Melo (XXX.251.477-XX); Sebastiana Maria Lazara Arantes (XXX.317.938-XX); Sebastiao Geraldo de Oliveira (XXX.184.887-XX); Sebastiao Goncalves dos Santos (XXX.708.617-XX); Selma Regina Esteves (XXX.072.817-XX); Selma Suely Alves Moreira (XXX.782.256-XX); Seloy Ramalho da Silva (XXX.639.302-XX); Sergio Manuel de Castro (XXX.872.168-XX); Silvia Stela Moraes Machado (XXX.212.256-XX); Silvio Lauriano de Lima (XXX.891.847-XX); Silvio Santana de Souza (XXX.203.656-XX); Sivonia Maria de Lima (XXX.333.664-XX); Solange Silverio Bermudes (XXX.000.048-XX); Solange de Lima Bessa (XXX.831.427-XX); Sonia Maria Bernardo dos Santos (XXX.343.307-XX); Sonia Maria Borralho e Balby (XXX.521.863-XX); Sonia Maria Cardoso Rosal (XXX.315.814-XX); Sonia Maria das Gracas da Silva Almeida (XXX.990.416-XX); Sonia Maria dos Reis (XXX.013.027-XX); Sonia Regina Ribeiro Martins (XXX.845.367-XX); Stella Espindola The (XXX.462.913-XX); Suely Cruz da Silva (XXX.717.032-XX); Suely Magalhaes Cohin (XXX.142.505-XX); Tais Teresinha Calmon Du Pin e Oliveira (XXX.816.847-XX); Tania Mara Ferreira (XXX.270.457-XX); Tania Mara Pires (XXX.101.476-XX); Tania Maria de Castro (XXX.080.377-XX); Tania Moreira Magalhaes Rodrigues (XXX.732.727-XX); Tarcizio Fernandes Pimenta (XXX.493.493-XX); Teofilo Silveira Filho (XXX.779.571-XX); Teresa Cristina Coutinho Escorcio (XXX.731.951-XX); Teresinha Borges de Medeiros (XXX.843.345-XX); Terezinha Martins Goncalves (XXX.333.397-XX); Tevaldo Moreira Karajas (XXX.169.861-XX); Therezinha Cristina Alcantara de Almeida Teixeira (XXX.516.227-XX); Toiney Francis de Abreu Barreto (XXX.049.521-XX); Tomasia Pereira (XXX.504.502-XX); Valdenice Ribeiro Guimaraes Correia (XXX.201.994-XX); Valdevino Amante (XXX.980.856-XX); Valdinir Ferreira Lima (XXX.192.783-XX); Valdira do Nascimento Fernandes (XXX.990.457-XX); Valeria de Souza Silva Tredezini (XXX.630.196-XX); Vanda Maria da Conceicao Nunes (XXX.149.717-XX); Vanda Marques Silva Vinke (XXX.882.231-XX); Vanda Saraiva Lourenco (XXX.407.984-XX); Vania Emerich Bitencourt (XXX.024.932-XX); Vania Lucia da Silva (XXX.326.827-XX); Vanilde de Fatima Porcidonio (XXX.219.396-XX); Vanilson Pereira Sander (XXX.308.786-XX); Vera Lucia Abbate (XXX.063.077-XX); Vera Lucia Gomes Moura (XXX.041.292-XX); Vera Lucia Soares de Oliveira (XXX.090.313-XX); Vera Lucia da Silva e Silva (XXX.856.327-XX); Vianey Darc de Barros Affonso (XXX.353.571-XX); Vicente Batista de Araujo Neto (XXX.228.473-XX); Vicente de Assis Mota (XXX.242.247-XX); Victoria de Fatima de Miranda Oliveira (XXX.788.222-XX); Vilma Alves de Andrade (XXX.877.811-XX); Vilma Ribeiro Goncalves (XXX.123.817-XX); Vinicius Vasconcelos de Oliveira Filho (XXX.962.206-XX); Vinoldario Pereira dos Santos (XXX.741.538-XX); Virmondes Silva Martins (XXX.687.126-XX); Volnei Sebastiao da Costa (XXX.489.926-XX); Wagner Ferrer (XXX.496.198-XX); Wagno Borges da Silva (XXX.136.511-XX); Waldeth de Oliveira Furtado (XXX.289.448-XX); Waldivia de Almeida Santos (XXX.966.306-XX); Wanderley Araujo de Castro (XXX.708.172-XX); Washington Luis Ribeiro de Carvalho (XXX.986.888-XX); William Barbosa da Silva (XXX.430.597-XX); Wilson Ataide dos Santos (XXX.519.901-XX); Wilson Ferreira Vianna (XXX.932.227-XX); Wilson Nazare de Castro (XXX.298.162-XX); Wilson da Silva (XXX.210.907-XX); Zelia Maria Dias Ribeiro (XXX.422.017-XX); Zelita Carneiro Ferreira Veiga (XXX.064.523-XX); Zenilha Nunes Maria (XXX.151.377-XX); Zuleica Martins Guimarães (XXX.910.341-XX); Zuleide Marinho da Cruz (XXX.656.972-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Banco Central do Brasil; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Comando da Aeronáutica; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Diretoria do Sistema Penitenciário Federal - Mjsp; Fundação Casa de Rui Barbosa; Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Mcti; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Mcti; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Ministério de Minas e Energia; Ministério Público do Trabalho; Museu Paraense Emílio Goeldi - Mcti; Observatório Nacional - Mcti; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Superintendência de Seguros Privados; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste; Superintendência Regional do Dnit No Estado da Paraíba - Dnit/mt; Superintendência Regional do Dnit No Estado de Pernambuco - Dnit/mt; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Rio de Janeiro - Dnit/mt; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.